Tribunal: TJDFT
Processo: 0705086-23.2025.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (ART. 147-B DO CP) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI 11.340/06). PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVA DIGITAL. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALORAÇÃO DE ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES SEM TRÂNSITO EM JULGADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pelo réu contra sentença que condenou o acusado pelos crimes previstos nos artigos. 147-B do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/06, fixando a pena de 6 meses de reclusão e 3 meses de detenção, em regime aberto, além de 10 dias-multa e indenização mínima de R$ 500,00 por danos morais.
II. Questões em discussão
2. (i) verificar a ocorrência de nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas digitais; (ii) analisar pedido de absolvição por insuficiência de provas; (iii) definir se é possível majorar a pena-base com fundamento em condenações anteriores sem trânsito em julgado e afastar a suspensão condicional da pena; (iv) examinar a possibilidade de afastamento ou redução da indenização por danos morais
III. Razões de decidir
3. A alegação de quebra da cadeia de custódia deve vir acompanhada de demonstração concreta de adulteração das provas e de prejuízo à defesa. Prints de mensagens obtidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, não configuram violação ao art. 158-A do CPP, conforme entendimento do STJ.
4. Insistentes mensagens intimidatórias enviadas por perfis falsos em redes sociais, mesmo após intimação das medidas protetivas, revelam dolo específico de causar dano emocional e controlar a conduta da vítima, caracterizando o crime do art. 147-B do CP, sem prejuízo da incidência do delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha.
5. Condenações penais pendentes de trânsito em julgado não possibilitam a valoração negativa de qualquer circunstância do art. 59 do Código Penal, em respeito à presunção de inocência (Súmula 444 do STJ).
6. A indenização por danos morais é cabível, nos termos do art. 387, IV, do CPP e da tese firmada pelo STJ no Tema 983, sendo suficiente o pedido expresso na denúncia. O valor fixado (R$ 500,00) mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto.
IV. Dispositivo
7. Recursos conhecidos e desprovidos.

________

Dispositivos relevantes citados: arts. 147-B do CP; art. 24-A da Lei 11.340/06; arts. 158-A a 158-F do CPP; art. 77 do CP; art. 387, IV, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 2.967.267/SC (STJ); Súmula 444/STJ; Tema 983/STJ; Acórdãos TJDFT nos 1924247, 1923919, 1924079, 1439826, 1831435, 1831127, 1694721